Tribunal: TJES
Processo: 0004374-23.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Rescisão / Resolução; Obrigação de Entregar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004374-23.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS PALMA

APELADO: JOAO EUGENIO COSTA MENEGHELLI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5005652-75.2023.8.08.0011

EMBARGANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADA: IZABEL CRISTINA ROSA VEIGA

RELATOR: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS PALMA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGHELLI para julgar improcedentes os pedidos em relação a M&M Imobiliária LTDA e procedentes em relação a JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGHELLI, condenando-o ao pagamento de 10% do valor recebido por força de contrato, a ser apurado em liquidação de sentença, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese de prescrição da pretensão autoral; (ii) estabelecer se há contradição no acórdão em razão de suposta divergência entre suas conclusões e as cláusulas contratuais invocadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A tese de prescrição foi rejeitada na sentença e não foi devolvida à instância revisora por ausência de impugnação em recurso próprio ou em contrarrazões, operando-se a preclusão pro judicato, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

5. A suscitação da prescrição apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, vedada pela preclusão consumativa.

6. Ainda que superado o óbice processual, não se verifica prescrição, pois as obrigações contratuais estavam submetidas a condição suspensiva, com início das vendas dos lotes em momento posterior, o que suspende o curso do prazo prescricional, nos termos dos arts. 125 e 199, I, do Código Civil.

7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente a interna, existente entre fundamentos e dispositivo da própria decisão, não se admitindo alegação de contradição externa com provas, contrato, lei ou entendimento jurisprudencial.

8. A insurgência do embargante busca rediscutir a interpretação contratual adotada no acórdão, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A matéria de prescrição, ainda que de ordem pública, não pode ser reapreciada pela instância revisora quando já decidida e não devolvida oportunamente, em razão da preclusão pro judicato.

2. Configura inovação recursal inadmissível a suscitação, em embargos de declaração, de tese não arguida em recurso próprio ou contrarrazões.

3. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, sendo incabível a alegação de contradição externa para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.009, § 1º, 1.026, § 2º, e 85, § 2º; CC, arts. 125 e 199, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.488.048/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 13.11.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10.02.2025; STJ, EDcl-AgInt-REsp nº 2.141.303/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 28.08.2025; TJMS, EDclCv nº 0814267-91.2024.8.12.0001; TRF 6ª Região, RemNec nº 0002226-43.2016.4.01.3818; TJES, AC nº 0018783-71.2020.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 13242438.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0004374-23.2020.8.08.0014

EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS PALMA

EMBARGADO: JOÃO EUGÊNIO MENEGUELLI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos por
JOSÉ CARLOS PALMA
em face do acórdão (ID 13242438) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
JOÃO EUGÊNIO MENEGUELLI
para reformar parcialmente a sentença nos seguintes termos:

CONHEÇO do recurso e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais em relação a M&M Imobiliária LTDA e JULGAR PROCEDENTES os pedidos em relação a JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGHELLI, condenando-o a pagar ao autor 10% (dez por cento) do que recebeu por força do contrato de fls. 28/33, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, condeno JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGHELLI ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência em favor do patrono do autor, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, considerando a improcedência da ação em relação à segunda ré, condeno JOSÉ CARLOS PALMA ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono de M&M IMOBILIÁRIA LTDA, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID 13590118), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão objurgado é omisso, pois não analisou a tese de prescrição da pretensão autoral. Também afirma que há contradição, pois
“no contrato está justamente o contrário do entendimento obtido pelo Nobre Julgador, sendo que quem deveria realizar as obras era o próprio embargante e a Sra Virginia apenas a proprietária da área a ser loteada
”.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 13642500.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais premissas, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento aos aclaratórios, explico.

Primeiramente,
não há que se falar em omissão a respeito da tese de prescrição
.

Extrai-se dos autos que o recorrente suscitou a referida prejudicial apenas em sede de contestação.
A matéria foi devidamente
rejeitada
pelo Juízo
a quo
quando da prolação da sentença (ID 9523648) e

não houve qualquer recurso em relação ao referido ponto e tampouco manifestação em sede de contrarrazões
,
como autoriza o art. 1.009, § 1º, do CPC. A propósito, em sede de contrarrazões à apelação, o ora embargante sequer mencionou a ocorrência de prescrição.

Com efeito, a despeito de se tratar de questão de ordem pública,
o fato é que a questão afeta à prescrição
restou estabilizada
, motivo pelo qual não caberia a esta Instância Revisora reapreciá-la sem provocação para tanto em razão da preclusão
pro judicato
.

Nesse sentido, cito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DO BANCO EXECUTADO. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SUCESSOR. RECONHECIMENTO ANTERIOR. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PARA O JUIZ. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DELINEADO NOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS PROVIDOS.

[...] 5. Em análise à base de dados da jurisprudência deste Superior Tribunal, verifica-se que a cognição delineada nos acórdãos paradigmas é a que reflete o entendimento predominante atualmente nesta Corte de uniformização de jurisprudência, de modo que
as matérias de ordem pública, embora passíveis de conhecimento pelo juiz, de ofício, quando ainda não decididas, são insuscetíveis de nova deliberação judicial, ante a preclusão pro judicato.

6. Na hipótese, constata-se a ocorrência da preclusão, pois, no momento em que julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, em primeira instância, já estava exaurida a jurisdição ordinária acerca da legitimidade passiva do banco ora embargado, com alteração do polo passivo da execução, por reconhecimento da ocorrência de sucessão por essa instituição financeira do banco originariamente executado, com base nos mesmos fundamentos expendidos no presente processo. Assim, afigura-se impositiva a reforma do acórdão embargado e o retorno dos autos à Quarta Turma deste Tribunal para prosseguir no julgamento das demais questões objeto do recurso especial do banco embargado ainda não apreciadas.

7. Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 1.488.048/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

Ora, não há que se falar de omissão a respeito de matéria que
não foi devolvida a esta Instância Revisora
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INTUITO PROTELATÓRIO RECONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A argumentação trazida somente nos atuais embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência devido à ocorrência da preclusão consumativa.
3. Consideram-se protelatórios os embargos que suscitam questões acobertadas pela preclusão, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp 380.454; Proc. 2013/0267944-0; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 11.457/2007. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2.
É inviável o conhecimento da questão quanto à pretensa isenção prevista no § 5º do art. 3º da Lei nº 11.457/2007, por tratar-se de inovação recursal. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-REsp 2.141.303; Proc. 2024/0157707-0; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

De igual modo têm decidido os Tribunais pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA REPETITIVO 1.282/STJ NÃO VENTILADO NAS RAZÕES ORIGINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo para suprimento de vícios formais. A invocação, em embargos declaratórios, de tese jurídica não suscitada nas razões recursais configura inovação recursal inadmissível, devendo ser repelida.
(TJMS; EDclCv 0814267-91.2024.8.12.0001/50000; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 28/08/2025; Pág. 126)

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO ÀS DEMAIS ALEGAÇÕES. [...] 4.
Não há omissão sobre entendimento jurisprudencial não debatido e sequer mencionado anteriormente e sua invocação apenas em embargos de declaração configura inovação recursal, sendo vedada pela preclusão consumativa
. 5.
As questões suscitadas sobre despesas, nulidade processual não identificada e honorários advocatícios não foram oportunamente impugnadas, estando preclusas.
lV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração do INCRA parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, exclusivamente para corrigir erro material e fixar o percentual de juros compensatórios em 6% ao ano. Embargos de declaração dos expropriados rejeitados. Tese de julgamento: "1. Configura erro material passível de correção em embargos de declaração a divergência entre o percentual de juros compensatórios fixado na sentença integrada (6% ao ano) e o mencionado no acórdão (12% ao ano). 2.
É vedada a inovação recursal em embargos de declaração, não se conhecendo de matéria não suscitada oportunamente. 3. Questões não impugnadas no momento processual adequado estão cobertas pela preclusão consumativa.
". (TRF 6ª R.; RemNec 0002226-43.2016.4.01.3818; MG; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. André Prado de Vasconcelos; Julg. 26/09/2025; Publ. PJe 29/09/2025)

Ainda que assim não se considere,
não se vislumbra a ocorrência de prescrição no caso em tela,
tal como reconhecido pelo Magistrado sentenciante.

Isso porque, a despeito de o contrato entabulado entre as partes ter sido firmado em 2009 e a presente demanda ter sido proposta em 2020, a parte autora indicou que os lotes objeto da avença tiveram suas vendas iniciadas no aludido período, a partir de quando faria jus ao recebimento de percentual constante no contrato. A alegação
não foi impugnada pelo ora embargante, tornando-se, portanto, fato incontroverso
. Sendo assim, até o início das vendas, as obrigações constantes na avença estavam sob condição suspensiva, assim como o prazo prescricional para exercício da pretensão, nos termos dos artigos 125 e 199, I, do Código Civil:

Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.

Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

I - pendendo condição suspensiva;

No que concerne à tese de contradição, cumpre ressaltar que a contradição que autoriza o manejo do recurso de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão recorrida (contradição interna).
Nesse sentido, não se admite a utilização da via dos aclaratórios para a alegação de que a decisão seria contraditória com elementos externos ao comando decisório, como dispositivos de lei, provas, entendimento jurisprudencial ou decisões em outras demandas (contradição externa).

A propósito, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

[...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXTERNA – RECURSO DESPROVIDO 1. A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para integrar – hipótese de omissão – ou aclarar – hipóteses de contradição, obscuridade ou erro material – o pronunciamento judicial. Sua função, portanto, é aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se provocar o reexame de questões decididas. 2.
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo, entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento. 3. Não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, caracterizada quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei, entre a decisão e a jurisprudência, entre a decisão e a tese por ela defendida ou entre a decisão e as provas dos autos. Em todas essas hipóteses, a título de contradição, é postula novo julgamento, sob pretexto de equívoco da decisão judicial.
[...]

(TJES - AG 5003691-06.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Data: 17/03/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 –
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. Precedentes do STJ.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0018783-71.2020.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

No caso em apreço, verifica-se que
o que sustenta o embargante é que as premissas utilizadas no acórdão embargado seriam dissonantes das cláusulas do contrato entabulado, tratando-se, portanto, de alegação de contradição externa, insuscetível de impugnação pela via dos aclaratórios
. Afinal, o que o recorrente pretende com a aludida tese é rediscutir os termos em que o acórdão se pautou, o que torna de rigor a rejeição de seu recurso no referido ponto.

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.